Tribunal: TJMT
Processo: 1005114-12.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005114-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[EDUARDO APARECIDO DE JESUS - CPF: 073.659.811-13 (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JOSIMAR GILNEI SCHWAAB - CPF: 025.798.961-71 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECONHECIMENTO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. MEDIDAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO RECENTE POR CRIMES GRAVES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal). Em audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência de violência policial, relaxou a prisão em flagrante e, na sequência, decretou a prisão preventiva. A Defensoria Pública sustenta a impossibilidade de convalidar prisão ilegal relaxada por meio da decretação da preventiva, argumentando que a violência policial contamina todo o acervo probatório, em afronta à teoria dos frutos da árvore envenenada. Alega, ainda, ausência de requisitos para a prisão preventiva, violação ao princípio da homogeneidade e aplicabilidade do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a decretação da prisão preventiva após o relaxamento da prisão em flagrante por reconhecimento de violência policial; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1.

O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o relaxamento da prisão ilegal e a conversão da prisão em flagrante em preventiva são medidas autônomas e independentes, que podem ser adotadas pelo magistrado na mesma decisão, desde que fundamentadas.

2.

O reconhecimento de ilegalidade no ato da captura, em razão de violência policial, não impede, por si só, a análise autônoma acerca da necessidade de custódia cautelar, desde que baseada em fundamentos distintos daqueles que macularam o flagrante.

3.

A violência policial, embora grave e reprovável, não tem o condão de, automaticamente, impedir a análise da necessidade de prisão preventiva, desde que esta seja fundamentada em elementos probatórios independentes e autônomos em relação à ilegalidade reconhecida.

4.

A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica ao caso concreto, uma vez que a ilegalidade reconhecida refere-se ao excesso no uso da força durante a captura, não havendo demonstração de que a prova da materialidade ou os indícios de autoria tenham sido produzidos mediante tortura ou prova ilícita.

5.

A materialidade do delito está demonstrada pelas imagens do sistema de videomonitoramento, pelos danos causados ao estabelecimento comercial, pela apreensão da quantia subtraída e pelos depoimentos das testemunhas, elementos que possuem fonte autônoma, anterior e independente da violência sofrida pelo Paciente durante a abordagem policial.

6.

Os indícios de autoria estão demonstrados pela prisão do Paciente em posse da quantia subtraída, pela confissão do crime na delegacia e pelas imagens do sistema de videomonitoramento que registraram a ação dos dois indivíduos.

7.

O crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas é punido com pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, preenchendo o requisito objetivo previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

8.

O Paciente foi condenado em agosto de 2025 à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munição, em regime semiaberto, tendo sido posto em liberdade no dia 21/08/2025, poucos meses antes da prática do novo delito.

9.

A reiteração criminosa em curto espaço de tempo, especialmente após condenação por crimes de significativa gravidade, revela dado objetivo apto a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública e prevenção de novas infrações.

10.

A decisão impugnada não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas apontou circunstâncias concretas da trajetória criminal do Paciente que justificam a custódia cautelar.

11.

A circunstância de o delito atual não envolver violência ou grave ameaça e de o valor subtraído ter sido recuperado não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão, quando o contexto demonstra risco real de continuidade delitiva.

12.

O fato de o valor subtraído ter sido integralmente recuperado não afasta a gravidade da conduta, que envolveu o rompimento de obstáculo (arrombamento de cadeado e janela) e o concurso de pessoas, demonstrando planejamento e organização na prática do delito.

13.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, diante do contexto fático e da trajetória criminal do Paciente.

14.

A fundamentação da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ainda que sucinta, está ancorada em dados concretos e atende ao disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

15.

Em sede de habeas corpus, sob cognição sumária, mostra-se inviável antecipar juízo acerca da espécie, do quantitativo de pena ou do regime inicial de cumprimento, providência que compete ao magistrado sentenciante após ampla análise do conjunto probatório.

16.

A condenação anterior torna improvável a futura fixação do regime inicial aberto, não se vislumbrando desproporcionalidade de plano.

17.

O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, uma vez que a conduta não pode ser considerada de mínima ofensividade, a periculosidade social da ação é evidente, o grau de reprovabilidade do comportamento não pode ser considerado reduzidíssimo e a lesão jurídica provocada não pode ser considerada inexpressiva.

18.

O Juízo de primeiro grau agiu corretamente ao determinar a comunicação das agressões à Corregedoria da Polícia Militar para a devida apuração, separando a análise da conduta policial da análise da necessidade da prisão cautelar em relação ao crime de furto.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

É possível a decretação da prisão preventiva após o relaxamento da prisão em flagrante por reconhecimento de violência policial, desde que fundamentada em elementos probatórios independentes e autônomos em relação à ilegalidade reconhecida, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal.

2.

A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica quando a ilegalidade reconhecida refere-se ao excesso no uso da força durante a captura, não havendo demonstração de que a prova da materialidade ou os indícios de autoria tenham sido produzidos mediante tortura ou prova ilícita.

3.

A reiteração criminosa em curto espaço de tempo, especialmente após condenação por crimes de significativa gravidade, revela dado objetivo apto a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública e prevenção de novas infrações.

4.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, quando o contexto demonstra risco real de continuidade delitiva.

5.

O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta envolve o rompimento de obstáculo e o concurso de pessoas, demonstrando planejamento e organização na prática do delito, e quando há reiteração delitiva após condenação por crimes graves.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXV, XLIX e III, da CF/88; arts. 157, § 1º, 282, § 6º, 310, 312, 313, I e II, e 319, do CPP; art. 155, § 4º, I e IV, do CP; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 180, do CP; art. 12, da Lei 10.826/2003.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de
EDUARDO APARECIDO DE JESUS
, qualificado nos autos, contra ato prolatado pelo NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS – POLO BARRA DO GARÇAS (MT), que, embora tenha relaxado a prisão em flagrante, converteu-a em prisão preventiva.

Na presente impetração, a Defensoria Pública alega a impossibilidade de convalidar prisão ilegal relaxada por meio da decretação de preventiva, argumentando que a violência policial vicia o ato e contamina o acervo probatório, em afronta à teoria dos frutos da árvore envenenada.

Sustenta que o relaxamento da prisão não pode ser substituído pela preventiva com base nos mesmos fatos. Adicionalmente, aponta a ausência de requisitos para a prisão preventiva, dado que o delito de furto qualificado não envolve violência ou grave ameaça, o valor subtraído foi integralmente recuperado e a fundamentação da decisão seria genérica, baseada em suposta gravidade abstrata e reiteração delitiva, sem elementos concretos.

Alega também a violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão cautelar seria mais gravosa do que a pena que o Paciente provavelmente cumprirá ao final do processo.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem para a imediata soltura do Paciente, com a revogação da custódia cautelar.

O pedido liminar foi indeferido por decisão monocrática prolatada em 06/02/2026 (Id 345481377, p. 1-4), e solicitadas as informações à autoridade coatora. Prestadas as informações em 12/02/2026 (Id 346662353).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Gill Rosa Fechtner
(Id 348444378, p. 1-7), manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim ementando:

"

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E IV, DO CP). AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECONHECIMENTO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. RELAXAMENTO DO FLAGRANTE. POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR AUTÔNOMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO RECENTE POR CRIMES GRAVES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. O reconhecimento de ilegalidade no auto de prisão em flagrante, em razão de violência policial constatada em audiência de custódia, com o consequente relaxamento da prisão, não obsta a posterior decretação da prisão preventiva, desde que amparada em fundamentos autônomos, idôneos e desvinculados dos vícios que macularam a prisão originária, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal.

2. A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza autônoma, cuja validade não se condiciona à higidez formal do flagrante, mas ao preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, devidamente demonstrados por decisão fundamentada.

3. No caso concreto, a decisão impugnada apresentou fundamentação concreta e individualizada, evidenciando o periculum libertatis a partir da reiteração delitiva e da existência de condenação recente por crimes graves, como tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munição, tendo o paciente voltado a delinquir poucos meses após a soltura, circunstâncias que revelam risco concreto à garantia da ordem pública.

4. A materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram respaldo em elementos informativos independentes da violência reconhecida na abordagem policial, não se constatando, em juízo de cognição sumária, contaminação probatória apta a inviabilizar a decretação da custódia cautelar.

5. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), diante do histórico recente de envolvimento do paciente com práticas criminosas e da concreta probabilidade de reiteração.

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva e de afronta ao princípio da homogeneidade não prospera. Em sede de habeas corpus, sob cognição sumária, mostra-se inviável antecipar juízo acerca da espécie, do quantitativo de pena ou do regime inicial de cumprimento, providência que compete ao magistrado sentenciante após ampla análise do conjunto probatório. Estando devidamente demonstrados os requisitos dos arts. 312 e 313, I e II, do CPP, com fundamentação idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, não se verifica constrangimento ilegal.

7. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
"

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Conheço do
habeas corpus
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central consiste em definir se é possível a decretação da prisão preventiva após o relaxamento da prisão em flagrante por reconhecimento de violência policial, e se, no caso concreto, estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A primeira tese defensiva sustenta a impossibilidade de convalidar prisão ilegal relaxada por meio da decretação da preventiva, argumentando que a violência policial contamina todo o acervo probatório, em afronta à teoria dos frutos da árvore envenenada.

Pois bem. O artigo 310 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, estabelece que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

“I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.”

A norma processual penal é clara ao estabelecer que o relaxamento da prisão ilegal e a conversão da prisão em flagrante em preventiva são medidas autônomas e independentes, que podem ser adotadas pelo magistrado na mesma decisão, desde que fundamentadas.

O reconhecimento de ilegalidade no ato da captura, no caso, em razão de violência policial, não impede, por si só, a análise autônoma acerca da necessidade de custódia cautelar, desde que baseada em fundamentos distintos daqueles que macularam o flagrante.

São esferas jurídicas diversas: uma diz respeito à validade do ato de prisão; outra, à necessidade de medida cautelar diante do quadro fático e da situação pessoal do investigado.

A violência policial, embora grave e reprovável, não tem o condão de, automaticamente, impedir a análise da necessidade de prisão preventiva, desde que esta seja fundamentada em elementos probatórios independentes e autônomos em relação à ilegalidade reconhecida.

A teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
), prevista no artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, estabelece que são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

No caso concreto, a ilegalidade reconhecida refere-se ao excesso no uso da força durante a captura, não havendo demonstração de que a prova da materialidade ou os indícios de autoria tenham sido produzidos mediante tortura ou prova ilícita.

A materialidade do delito está demonstrada pelas imagens do sistema de videomonitoramento (Id 221836930, p. 1; Id 221836933, p. 1; Id 221836934, p. 1), pelos danos causados ao estabelecimento comercial (Id 221836924, p. 1-5), pela apreensão da quantia subtraída (Id 221836935, p. 1; Id 221836921, p. 1-2) e pelos depoimentos das testemunhas (Id 221836915, p. 1-3; Id 221836918, p. 1-3; Id 221836937, p. 1-2).

Os indícios de autoria estão demonstrados pela prisão do Paciente em posse da quantia subtraída (Id 221836921, p. 1-2), pela confissão do crime na delegacia (Id 221837091, p. 1-3) e pelas imagens do sistema de videomonitoramento que registraram a ação dos dois indivíduos (Id 221836930, p. 1; Id 221836933, p. 1; Id 221836934, p. 1).

Todos esses elementos possuem fonte autônoma, anterior e independente da violência sofrida pelo Paciente durante a abordagem policial, não se evidenciando nexo de derivação que inviabilize a análise cautelar.

A recuperação do numerário e as imagens do delito não foram obtidas mediante tortura ou violência, mas sim por meio de diligências policiais regulares e do sistema de videomonitoramento do estabelecimento comercial.

A confissão do Paciente na delegacia, embora possa ser questionada em razão da violência sofrida, não é o único elemento probatório a indicar a autoria do delito, havendo outros elementos independentes e autônomos que corroboram a materialidade e os indícios de autoria.

Portanto, não há que se falar em contaminação probatória pela teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez que os elementos que serviram de base para a decretação da prisão preventiva são independentes e autônomos em relação à ilegalidade reconhecida no flagrante.

Importante registrar que o Juíz de primeiro grau agiu corretamente ao determinar a comunicação das agressões à Corregedoria da Polícia Militar (Id 221970037, p. 10; Id 222094230, p. 1-2; Id 222097250, p. 1) para a devida apuração, separando, assim, a análise da conduta policial da análise da necessidade da prisão cautelar em relação ao crime de furto.

Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas registrou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas imagens do sistema de videomonitoramento, na apreensão da quantia subtraída em poder do paciente e nos depoimentos colhidos, elementos que não se confundem com a violência praticada na abordagem.

Portanto, é possível a decretação da prisão preventiva após o relaxamento da prisão em flagrante por reconhecimento de violência policial, desde que fundamentada em elementos probatórios independentes e autônomos em relação à ilegalidade reconhecida.

Quanto a alegada ausência de requisitos para a prisão preventiva, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece que, nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

No caso concreto, o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal) é punido com pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, preenchendo, portanto, o requisito objetivo previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Além disso, o paciente foi condenado em agosto de 2025 à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), receptação (art. 180, do Código Penal) e posse irregular de munição (art. 12, do Estatuto do Desarmamento), em regime semiaberto, tendo sido posto em liberdade no dia 21/08/2025, conforme sentença da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da ação penal 1000590-91.2024.8.11.0080 (Id 221970037, p. 9).

Embora a sentença condenatória ainda não tenha transitado em julgado, o fato de o paciente ter sido condenado por crimes graves e ter voltado a delinquir poucos meses após a soltura é circunstância concreta que evidencia o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

Como já consignado, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão demonstrados nos autos. Portanto, estão presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria).

Quanto ao
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), a decisão impugnada apontou circunstâncias concretas que extrapolam a mera gravidade abstrata do tipo penal.

A decisão destacou que o paciente foi condenado em agosto de 2025 à pena de seis anos de reclusão por tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munição, tendo sido colocado em liberdade poucos meses antes da prática do novo delito (Id 221970037).

A reiteração criminosa em curto espaço de tempo, especialmente após condenação por crimes de significativa gravidade, revela dado objetivo apto a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública e prevenção de novas infrações.

A decisão também destacou que o quadro fático reveste-se de especial gravidade quando considerada a repercussão que delitos contra o patrimônio da espécie dos imputados ao indiciado têm ensejado nesta Comarca e região circunvizinha, mormente os efeitos deletérios sobre o sentimento de segurança da coletividade e a premente necessidade de tutela da ordem pública (Id 221970037).

Embora a menção ao
"sentimento de segurança da coletividade"
possa parecer genérica, a decisão não se limitou a esse fundamento, mas apontou circunstâncias concretas da trajetória criminal do Paciente que justificam a custódia cautelar.

A circunstância de o delito atual não envolver violência ou grave ameaça e de o valor subtraído ter sido recuperado não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão, quando o contexto demonstra risco real de continuidade delitiva.

O fato de o valor subtraído ter sido integralmente recuperado não afasta a gravidade da conduta, que envolveu o rompimento de obstáculo (arrombamento de cadeado e janela) e o concurso de pessoas, demonstrando planejamento e organização na prática do delito.

Além disso, o fato de o segundo suspeito não ter sido localizado evidencia a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o Paciente pode voltar a delinquir em concurso com outros indivíduos.

Portanto, a decisão impugnada não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas apontou circunstâncias concretas que justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e prevenção de novas infrações.

A terceira tese defensiva sustenta que a conversão da prisão do Paciente atropelou a disposição do artigo 319 do Código de Processo Penal a respeito da adoção de medidas instrumentais alternativas à constrição pessoal.

O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o art. 312 deste Código.

O artigo 319 do Código de Processo Penal estabelece um rol de medidas cautelares diversas da prisão, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável, fiança, monitoração eletrônica, entre outras.

No caso concreto, a decisão impugnada concluiu que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a reiteração criminosa e garantir a ordem pública (Id 221970037).

A decisão destacou que o paciente foi condenado em agosto de 2025 à pena de seis anos de reclusão por tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munição, tendo sido colocado em liberdade poucos meses antes da prática do novo delito, circunstância que evidencia que medidas alternativas não seriam aptas a conter a atividade criminosa (Id 221970037, p. 9-10).

A fundamentação, ainda que sucinta, está ancorada em dados concretos e atende ao disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

O magistrado, ao considerar a condenação recente e a prática de novo crime pouco tempo após a soltura, entendeu que medidas alternativas não seriam aptas a conter a atividade criminosa, fundamentação que se mostra razoável e proporcional diante do contexto fático.

Portanto, não há que se falar em violação ao artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão impugnada fundamentou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão com base em circunstâncias concretas da trajetória criminal do Paciente.

A quarta tese defensiva sustenta a violação ao princípio da homogeneidade, argumentando que a prisão cautelar seria mais gravosa do que a pena que o Paciente provavelmente cumprirá ao final do processo.

O princípio da homogeneidade das medidas cautelares, como desdobramento do princípio da proporcionalidade, estabelece que a prisão provisória não pode revelar-se mais gravosa do que a sanção penal que, em juízo perfunctório, razoavelmente se espera ao final do processo.

No entanto, em sede de
habeas corpus
, sob cognição sumária, mostra-se inviável antecipar juízo acerca da espécie, do quantitativo de pena ou do regime inicial de cumprimento, providência que compete ao magistrado sentenciante após ampla análise do conjunto probatório.

No caso concreto, o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal) é punido com pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

Além disso, o Paciente foi condenado em agosto de 2025 à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), receptação (art. 180, do Código Penal) e posse irregular de munição (art. 12, do Estatuto do Desarmamento), em regime semiaberto, tendo sido posto em liberdade no dia 21/08/2025, conforme sentença da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da ação penal 1000590-91.2024.8.11.0080 (Id 221970037, p. 9).

A condenação anterior torna improvável a futura fixação do regime inicial aberto, não se vislumbrando desproporcionalidade de plano.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, uma vez que a prisão preventiva se mostra proporcional e razoável diante do contexto fático e da trajetória criminal do Paciente.

A quinta tese defensiva sustenta que a situação se amolda ao princípio da insignificância, a impor a absolvição, argumentando que o valor subtraído foi integralmente recuperado e que não houve repercussão patrimonial para a vítima.

O princípio da insignificância, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, demandando a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, embora o valor subtraído tenha sido integralmente recuperado, a conduta não pode ser considerada de mínima ofensividade, uma vez que envolveu o rompimento de obstáculo (arrombamento de cadeado e janela) e o concurso de pessoas, demonstrando planejamento e organização na prática do delito.

Além disso, a periculosidade social da ação é evidente, uma vez que o Paciente foi condenado em agosto de 2025 à pena de seis anos de reclusão por tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munição, tendo sido colocado em liberdade poucos meses antes da prática do novo delito, circunstância que evidencia a reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

O grau de reprovabilidade do comportamento não pode ser considerado reduzidíssimo, uma vez que o Paciente voltou a delinquir poucos meses após a soltura, demonstrando desprezo pelas normas penais e pela condenação anterior.

Portanto, não estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta não pode ser considerada de mínima ofensividade, a periculosidade social da ação é evidente, o grau de reprovabilidade do comportamento não pode ser considerado reduzidíssimo e a lesão jurídica provocada não pode ser considerada inexpressiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva de
EDUARDO APARECIDO DE JESUS
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026